Tribunal: TJSP
Processo: 2051323-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de obrigação de fazer, deferiu, em parte, a tutela provisória pleiteada na inicial, para determinar à Municipalidade e ao Estado de São Paulo que promovam as medidas necessárias para fornecer ao Agravado, no prazo de 30 (trinta) dias, tratamento comportamental em centro de convivência ou em residência inclusiva, devendo a instituição

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de obrigação de fazer, deferiu, em parte, a tutela provisória pleiteada na inicial, para determinar à Municipalidade e ao Estado de São Paulo que promovam as medidas necessárias para fornecer ao Agravado, no prazo de 30 (trinta) dias, tratamento comportamental em centro de convivência ou em residência inclusiva, devendo a instituição disponibilizar equipe multidisciplinar, incluindo terapias ocupacionais, tais como: psicoterapia comportamental com método ABA, fonoaudiologia, neuropsicologia, atendimento terapêutico, musico terapia e equoterapia, entre outras, nos termos dos relatórios médicos, que deverão ser apresentados pelo Agravado a cada três meses, a fim de comprovar a necessidade de prosseguimento do tratamento indicado – Direito Constitucional e Administrativo – Responsabilidade solidária do Ente Municipal que justifica sua manutenção no polo passivo da lide – Precedentes STJ - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051323-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante MUNICÍPIO DE
BARUERI, é agravado MICHEL RIBEIRO BILBAO (REPRESENTADO(A) POR SEUS
PAIS).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051323-15.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 40205
Agravo de Instrumento no: 2051323-15.2020.8.26.0000
Comarca: Barueri
Agravante: Município de Barueri
Agravado: Michel Ribeiro (devidamente representado)
Interessado: Estado de São Paulo
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos
autos de obrigação de fazer, deferiu, em parte, a tutela
provisória pleiteada na inicial, para determinar à
Municipalidade e ao Estado de São Paulo que
promovam as medidas necessárias para fornecer ao
Agravado, no prazo de 30 (trinta) dias, tratamento
comportamental em centro de convivência ou em
residência inclusiva, devendo a instituição disponibilizar equipe multidisciplinar, incluindo terapias ocupacionais, tais como: psicoterapia
comportamental com método ABA, fonoaudiologia,
neuropsicologia,
atendimento
terapêutico,
musico
terapia e equoterapia, entre outras, nos termos dos
relatórios médicos, que deverão ser apresentados pelo
Agravado a cada três meses, a fim de comprovar a
necessidade de prosseguimento do tratamento indicado

Direito
Constitucional
e
Administrativo

Responsabilidade solidária do Ente Municipal que
justifica sua manutenção no polo passivo da lide

Precedentes
STJ
-
Decisão
mantida

Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
em face de decisão (fls. 138/139, prolatada pela MMa. Juíza
Graciella Lorenzo Salzman) que, nos autos de obrigação de
fazer, deferiu, em parte, a tutela provisória pleiteada na inicial,
para determinar à Municipalidade e ao Estado de São Paulo
que promovam as medidas necessárias para fornecer ao
Agravado,
no
prazo
de
30
(trinta)
dias,
tratamento
comportamental em centro de convivência ou em residência
inclusiva,
devendo
a
instituição
disponibilizar
equipe
multidisciplinar, incluindo terapias ocupacionais, tais como:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051323-15.2020.8.26.0000 -Voto no
3
psicoterapia comportamental com método ABA, fonoaudiologia, neuropsicologia, atendimento terapêutico,
musico terapia e equoterapia, entre outras, nos termos dos
relatórios médicos, que deverão presentados pelo Agravado a
cada três meses, a fim de comprovar a necessidade de
prosseguimento do tratamento indicado.
O recurso foi conhecido sem a antecipação dos
efeitos da tutela recursal requerida (fls. 12/16).
Foi apresentada contraminuta (fls. 19/28).
Em parecer, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 85/89).
É relatório do essencial.
O
impasse
cinge-se
em
saber
se
a
Municipalidade deve ou não permanecer no polo passivo da
demanda em comento.
Este Subscritor, em reiterados precedentes, tem
decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde -
SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de
forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no
polo passivo de demanda que objetive o acesso a
medicamentos. A tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo
Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade
de se identificar o ente responsável a partir dos critérios
constitucionais de descentralização e hierarquização do
SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras
de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o
ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que
assegurou o direito à saúde.
Logo, a referida orientação jurisprudencial não
modifica a interpretação da solidariedade entre os entes
federativos. No caso em apreço, a demanda foi formulada em
desfavor da Municipalidade e do Estado de São Paulo (determinação ex oficio da Douta Magistrada), ambos
legitimados passivos, inclusive, para fins de execução da tutela
antecipada deferida.
Nesse sentido, é iterativa a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051323-15.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Processo: REsp 1203244 / SC
RECURSO ESPECIAL: 2010/0137528-8
Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132)
Órgão Julgador: S1 - PRIMEIRA SEÇÃO
Data do Julgamento: 09/04/2014
Data da Publicação/Fonte: DJe 17/06/2014
RIP vol. 87 p. 283
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO
CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AÇÃO MOVIDA
CONTRA O ESTADO. CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO.
ART. 77, III, DO CPC. DESNECESSIDADE.
Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC 1. O
chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do
CPC, nas demandas propostas contra os demais entes
federativos
responsáveis
para
o
fornecimento

de
medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é
impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil
à garantia fundamental do cidadão à saúde. Precedentes do
STJ.
2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal entende
que "o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito
fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de
qualquer um dos entes federativos, desde que
demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de
custeá-los com recursos próprios", e "o ente federativo deve
se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade
ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves
jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional", razão
por que "o chamamento ao processo da União pelo Estado
de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória
que não traz
nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do
feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso
aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde
da recorrida" (RE 607.381 AgR, Relator Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJ 17.6.2011). Caso concreto 3. Na hipótese
dos autos, o acórdão recorrido negou o chamamento ao
processo da União, o que está em sintonia com o entendimento
aqui fixado.
4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime
do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008.
(grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051323-15.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Processo: AgInt no REsp 1799103 / PI
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL: 2019/0056001-5
Relator(a): Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141)
Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 19/09/2019
Data da Publicação/Fonte: DJe 24/09/2019
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTO. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO PARTICULAR.
OBRIGATORIEDADE DO ESTADO FORNECER A MEDICAÇÃO.
RESPEITO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO
POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
VIOLADO. SÚMULA 284/STF. LITISCONSÓRCIO. UNIÃO E
MUNICÍPIO DE TERESINA. AÇÃO PODE SER PROPOSTA CONTRA
OS ENTES DE MODO CONJUNTO OU ISOLADO. SOLIDARIEDADE.
PRECEDENTES DO STJ. ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Da análise do recurso especial verifica-se que o recorrente
não indicou qual dispositivo legal estaria violado quanto as
teses de incompetência absoluta da justiça estadual,
impossibilidade de fornecimento de medicamento prescrito
por médico particular, que o Estado do Piauí não é obrigado a
fornecer o medicamento solicitado, além da necessidade de
respeito ao princípio da reserva do possível, o que atrai a
incidência da Súmula 284/STF.
2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido
de que que o funcionamento do Sistema Único de Saúde
é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos
Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem
legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide
que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para
tratamento de problemas de saúde.
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se
refere à distribuição do ônus da prova exige o reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial em razão
do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(grifo nosso)
Como bem apontou a Douta Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer (fls. 89):
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051323-15.2020.8.26.0000 -Voto no
6
A atenção às exigências manifestadas pelo agravado, segundo
a coordenadora técnica da Secretaria dos Direitos das Pessoas
com Deficiência se inserem na estrutura da Atenção
Especializada, que oferece serviço de referência em doenças
raras, voltada para o diagnóstico e terapêutica específica, em
caráter
multidisciplinar,
consoante
Portaria
no199,
de
30.01.2014, do Ministério da Saúde.
Portanto, ainda que a agravante pretenda sua exclusão da
obrigação deve ser mantida no polo, até o deslinde da
questão, pois como incansavelmente dito, a obrigação é
solidária entre os entes estatais.
Evidentemente tais entes estatais podem e devem unir forças e
coordenar atividades para atender os usuários dos serviços de
saúde e neste caso, o de atenção especializada, com serviços
de referência.
Levando em conta que o agravado já vinha sendo assistido
pelo agravante, ainda que insuficientemente, e por ter
responsabilidade solidária pelo atendimento pleno da saúde de
seus munícipes, somos pelo improvimento das razões recursais,
mantendo-se o agravante no polo passivo da demanda, até
solução em sentença, visto que até agora, o agravado não
recebeu o tratamento que lhe foi prescrito.
(...)
Desse
modo,
diante
da
solidariedade
verificada, não há que se falar em exclusão da Municipalidade
do polo passivo ou de não responsabilidade no que tange ao
cumprimento da liminar.
Em face do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator